Tribunal: TJDFT
Processo: 0749637-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA SERPONR PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. PROVIDÊNCIA QUE NÃO EXIGE INTERVENÇÃO JUDICIAL. ÔNUS DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de consulta, via SERPONR/SNIPER, a registros e atos notariais vinculados aos executados, após diligências tradicionais infrutíferas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a pesquisa de bens por meio do SERPONR, ferramenta integrante do SNIPER, deve ser realizada pelo Poder Judiciário ou se constitui diligência atribuída ao exequente, que dispõe de meios extrajudiciais adequados e acessíveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema SERPONR disponibiliza informações registrais que podem ser obtidas diretamente pelo exequente, mediante pagamento dos emolumentos devidos, não se justificando a intervenção judicial para dispensar custo cartorário ou substituir diligências próprias da parte, mormente quando não se trata de beneficiário da gratuidade de justiça.
4. A execução civil exige atuação ativa do credor na localização de bens penhoráveis, não se admitindo que o Judiciário seja acionado para práticas investigativas que o exequente pode realizar por vias administrativas ordinárias.
5. O SNIPER atua como ferramenta de inteligência e rastreamento preliminar, não como plataforma de fornecimento gratuito de certidões, não podendo ser utilizado para transferir ao Estado o custo da obtenção de documentos extrajudiciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A utilização do sistema SERPONR/SNIPER pode ser realizada pelo exequente, por meios próprios e mediante pagamento dos emolumentos devidos, mormente quando não se trata de beneficiário da gratuidade de justiça.”
DISPOSITIVOS RELEVANTES: CPC: art. 6o; art. 139, IV; art. 797; art. 835.